Tribunal: TJDFT
Processo: 0731225-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731225-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES REQUERIDO: DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso, tendo em vista longas considerações que extrapolam o objeto da decisão recorrida. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de agosto de 2024 17:10:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador